Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-90.2005.8.14.0094
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PÃBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 10, CAPUT, E INCISO XI, C/C ART. 11, INCISO II, DA LEI NÂº 8.429/92). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. REITERAÃÃO DE ARGUMENTO JÃ APRECIADO PELO COLEGIADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000362-90.2005.8.14.0094
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: SANTINO CORREA ROCHA
ADVOGADOS: LUÍS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO (OAB/PA 13.733) e OUTRO
DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO 212.534 (FLS. 287/290)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA DE JUSTIÇA: MÔNICA CRISTINA GONÇALVES MELO DA ROCHA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 10, CAPUT, E INCISO XI, C/C ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTO JÁ APRECIADO PELO COLEGIADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora. 05ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 01/03/2021 a 08/03/2021.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário - Presidente e Diracy Nunes Alves.
Belém (PA), 08 de março de 2021 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão nº 212.534, desta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do apelo interposto pelo demandado para, rejeitando as preliminares, no mérito negar-lhe provimento mantendo integralmente a sentença ratificando a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 10, caput, e inciso XI, c/c art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92) impondo obrigação de ressarcimento ao erário no valor de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil fixada no dobro do prejuízo experimentado pelo Município de Santo Antônio do Tauá perfazendo R$ 16.619,26 (dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais e vinte seis centavos).

Em suas razões o embargante alega que o julgado foi omisso acerca da impossibilidade de ser proferida decisão surpresa (art. 10 CPC), decorrente da opção pelo julgamento antecipado da lide, notadamente quanto à matéria fática debatida nos autos. Conclusivamente, requereu prequestionamento e provimento do recurso para, atribuindo efeito modificativo, sanar o vício apontado cassando a decisão de primeiro grau determinando o retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento na instrução processual.

Em contrarrazões a Procuradoria de Justiça do Parquet pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O Acórdão embargado está assim resumido:
¿DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 10, CAPUT, E INCISO XI, C/C ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ACOLHIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS O PRAZO ASSINALADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A opção pelo julgamento antecipado da lide necessariamente não importa em nulidade, sobretudo nos casos em que a produção de outras provas se revelou desnecessária para o desate do litígio como ocorreu na espécie onde a controvérsia é resolvida essencialmente pelo exame da prova documental. Preliminar rejeitada.
2. A emenda da inicial admitida pelo juízo ainda que fora do prazo assinalado, notadamente quando não caracterizado abandono da causa não acarreta a extinção prematura do processo.
3. O Parquet ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa ante o envio extemporâneo da prestação de contas, bem como a não comprovação da origem de despesas do agente público ordenador, precisamente quanto ao exercício financeiro do ano 2000, ocasião em que esteve na presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santo Antônio do Tauá.
4. O TCM/PA negou aprovação às contas SAAE, referentes ao exercício supramencionado determinando o recolhimento, no prazo de 15 dias, da importância de R$ 8.309,63 acrescida da multa de R$ 500,00 pela remessa intempestiva da documentação, conforme os termos do Acórdão nº 11.783, de 25 de setembro de 2003.
5. A tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa requer a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo (ainda que genérico), para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
6. O apelante, enquanto ordenador de despesa, segundo o apurado pelo TCM/PA e ratificado nestes autos, realizou despesas sem a devida comprovação (art. 10, XI, da LIA), tendo igualmente desrespeitados os princípios da legalidade e moralidade administrativas (art. 11, VI, da LIA), deve-se ainda observar a intenção deliberada de buscar transferir para terceiros a responsabilidade pela realização dos gastos evidenciado o objetivo de mascarar o ocorrido.
7. Destarte, bem consideradas as circunstâncias fático-probatórias destes autos impõem manter o reconhecimento de ato improbo em desfavor do apelante.
8. Quanto as penalidades impostas pela sentença consistentes no ressarcimento ao erário do valor de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil fixada no dobro do prejuízo experimentado pelo Município de Santo Antônio do Tauá devem ser ratificadas, porquanto aplicadas consoante as balizas do art. 12 da LIA estando razoáveis e proporcionais ao malfeito.
9. Apelação conhecida e improvida.¿
(fls. 287/290).

Revendo os autos é possível constatar que o embargante insiste na mesma alegação de cerceamento de defesa, insurgindo-se novamente contra o julgamento antecipado da lide, não oitiva de testemunhas arroladas em contestação e desacolhimento de diligências, buscando caracterizar suposta nulidade da sentença considerando aquilo que lhe é mais conveniente acerca do princípio da não surpresa (art. 10 CPC).

Ocorre que esse questionamento foi expressamente apreciado por este Colegiado quando rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, senão vejamos:
¿Convém inicialmente gizar alguns elementos da ação civil ajuizada na espécie.
O Parquet ajuizou esta ação civil por ato de improbidade administrativa informando que o Tribunal de Contas dos Municípios constituiu comissão de inspeção que analisou a prestação de contas do réu/apelante, referente ao período em que exerceu a presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Santo Antônio do Tauá, precisamente em relação ao exercício financeiro do ano 2000, constatou a necessidade de refazimento do Balanço Financeiro, da Demonstração das Variações Patrimoniais e ainda do Balanço Patrimonial, assim como procedesse ao recolhimento de R$ 8.309,63 (oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos) impondo, ainda, multa pela remessa intempestiva da documentação.
Importa acrescentar que após a mencionada inspeção o TCM, nos autos do processo nº 200204399-00 negou aprovação às contas SAAE, referentes ao exercício supramencionado (2000), determinando o recolhimento, no prazo de 15 dias, da aludida importância (R$ 8.309,63) acrescida da multa de R$ 500,00 pela remessa intempestiva da documentação, conforme os termos do Acórdão nº 11.783, de 25 de setembro de 2003 (fl. 128).
Nessa esteira observa-se que contexto fático-probatório desta ação está circunscrito a imputação de envio extemporâneo de prestação de contas, bem como a não comprovação da origem de despesas do agente público ordenador, isto significa dizer que o exame da controvérsia demandava prioritariamente o exame de documentos contábeis relativos ao exercício financeiro do ano 2000.
Convém registar que não houve efetiva demonstração quanto a pertinência da prova testemunhal requerida, aliás, de pouca valia considerando que o alegado vício de consentimento (erro), compreendido como uma má apreciação da realidade, segundo o alegado, operou-se internamente na formação da vontade externada pelo próprio apelante quando assinou documentos a pedido do prefeito municipal.
Não se trata de negar a possibilidade de utilização de outros meios de prova, notadamente a testemunhal, mas de reconhecer que a retórica da alegação não é mais relevante que o efeito pragmático dos fatos.
A opção pelo julgamento antecipado da lide necessariamente não importa em nulidade, sobretudo nos casos em que a produção de outras provas se revelou desnecessária para o desate do litígio como ocorreu na espécie onde a controvérsia é resolvida essencialmente pelo exame da prova documental.¿

Nota-se, portanto, que não há no acórdão embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, restando evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria já apreciada pelo Colegiado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém (PA), 08 de março de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
6